Tribunal: TJDFT
Processo: 0714931-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714931-54.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LINDON JOHNSON ALVES GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A Defensoria Pública sobre Ids 51775080 e 51775081. Intime-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES